Tribunal: CARF
Processo: 16832.000718/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16832.000718/2009-90
Recurso no
Embargos
Acórdão no
2402-011.048 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RÁDIO GLOBO ELDORADO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/11/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Constatada a omissão apontada, impõe-se o acolhimento dos Embargos de
Declaração para saneamento do vício apontando, com ou sem efeitos
infringentes, conforme o caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, sem efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para, sanear a omissão neles apontada.
(assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração da Fazenda Nacional em face do Acórdão n.
2402-010.496, p.p. 617 a 630, deste Colegiado, proferido na sessão plenária de 05 de outubro de
2021, assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000718/2009-90
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000718/2009-90

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/11/2005
CONTRIBUIÇÃO - SEGURIDADE SOCIAL - GANHO EVENTUAL – NÃO
INCIDÊNCIA.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da
repercussão geral no RE no 565160/SC, da interpretação conjunta entre disposto no
artigo 201, caput e § 11 e no artigo 195, inciso I, “a”, da Constituição, só deve compor a
base de cálculo da contribuição previdenciária aquelas parcelas pagas com
habitualidade, em razão do trabalho, e que, via de consequência, serão efetivamente
passíveis de incorporação aos proventos da aposentadoria.
Desse modo, demonstrado que o valor pago ao segurado se trata de ganho eventual,
sobre ela não incide contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO - SEGURIDADE SOCIAL - VERBA DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA - NÃO INCIDÊNCIA.
Consideradas as expressões postas na CF/88 ao tratar da contribuição social, não se
admite a sua incidência sobre verbas de natureza indenizatória, pois essas não estão
abrangidas pelas expressões “folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos
ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço (...)” ou “ganhos
habituais do empregado, a qualquer título”. Se a finalidade das verbas indenizatórias é a
simples recomposição do patrimônio do empregado, não há como enquadrá-las como
salário, rendimentos ou ganhos.
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de p. 640, referidos Embargos foram
admitidos para saneamento do vício apontado (omissão).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior - Relator.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, tem-se que
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
De acordo com o susodito Despacho de Admissibilidade (p. 640), os Embargos
em análise restaram admitidos nos seguintes termos:
- Da omissão alegada
A PGFN expõe as razões recursais nos seguintes termos:
Há nos autos ponto que demanda o devido saneamento: a omissão quanto à
mácula existente nos levantamentos ora cancelados que não fora enfrentada
pelo colegiado. Explique-se.
O voto condutor do acórdão, quando da análise da questão relativa aos
levantamentos 236, 428, Z1 e 432, foca sua fundamentação no enquadramento da
verba como ganho eventual, tecendo inúmeras considerações acerca da sua
compreensão dos conceitos de habitualidade e periodicidade do pagamento.
Porém, deixa de enfrentar a questão sob o prisma trazido pela fiscalização e
que consta de exigência expressa da legislação: A NECESSÁRIA
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000718/2009-90

DESVINCULAÇÃO DO PAGAMENTO AO SALÁRIO DOS SEGURADOS,
O QUE NÃO SE DEU NO CASO CONCRETO.
Esse é o ponto central da irregularidade trazida na autuação e que foi desconsiderada
pelo colegiado na análise dos levantamentos, utilizando-se inclusive,
inadequadamente, do Ato Declaratório PGFN 16/2011 nas razões do voto, não
obstante a redação deste ato seja expressa acerca da exigência de desvinculação do
salário pago.
Para que fique bastante evidente que a fundamentação do lançamento não foi
apreciada pela Turma, transcrevo trecho do Termo de Verificação Fiscal que bem
expõe a mácula indicada pela autoridade fiscal, que não foi a suposta habitualidade,
e sim a vinculação da verba ao salário:
[...]
Ora, mesmo que o colegiado entenda se tratar de ganho eventual, a partir da
sua concepção de habitualidade/periodicidade dos pagamentos (suscetível de
recurso pela PGFN) nos parece haver grave omissão quando deixa de enfrentar
o fundamento da autuação que dispõe expressamente acerca da VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO DAS VERBAS AO SALÁRIO
OCORRIDO NA HIPÓTESE DOS AUTOS, aspecto que viola a disposição da
alínea ‘j’, do inciso V, do § 9o, do art. 214, do Decreto 3.048/99.
Nesse contexto, requer a União (Fazenda Nacional) que esta Segunda Turma da
Quarta Câmara analise importante mácula apontada no lançamento, que, além de
violar expressamente a legislação de regência, não tem amparo no atual
entendimento mantido pela Segunda Turma da CSRF em caso que se aproxima do
presente, nestes termos:
Acórdão 9202-008.661
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
ABONO ÚNICO. VINCULAÇÃO COM A REMUNERAÇÃO.
Somente ficam fora do alcance das Contribuições Previdenciárias os abonos
expressamente desvinculados do salário por força de lei.
O Abono Único, mesmo o previsto em Convenção Coletiva do Trabalho,
vinculado à remuneração do segurado empregado, por representativo de um
complemento salarial, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Ante o exposto, requer a União (Fazenda Nacional) que sejam conhecidos e
providos os presentes Embargos de Declaração, saneando a grave omissão, com
efeitos infringentes pois necessários.
(Grifos da Embargante)
Vejamos, então, o que restou consignado no acórdão embargado (fls. 624 a 626):
No presente caso, entendeu o julgador de primeira instância, como dito, que embora
a verba questionada nestes autos se trate de ganho eventual, estaria presente, no
caso, a habitualidade, em decorrência da periodicidade anual do pagamento e de
estar previsto em norma coletiva de trabalho.
No entanto, conforme ensina a doutrina, “habitual é tudo aquilo que tem repetição
frequente. Logo, podemos considerar que uma parcela é habitual quando ela se
repete metade ou mais da metade de um período. O conceito de período depende
da parcela que se pretende pagar. Desse modo, o período pode ser a semana (RSR),
o ano civil (13o salário), o ano de vigência do contrato (férias), os 12 meses que
antecedem a despedida (aviso prévio e parcelas da rescisão)”
No presente caso, a Convenção Coletiva e o Acordo Coletivo de Trabalho que
embasaram os pagamentos questionados têm periodicidade anual e bienal,
respectivamente. No primeiro caso, o prazo de vigência da Convenção é expresso
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000718/2009-90

na Cláusula 60a do documento, nos seguintes termos: “Cláusula 60a - VIGÊNCIA –
As cláusulas e condições da presente Convenção Coletiva vigorarão de 1° de
outubro de 2005 até 30 de setembro de 2006” (fls. 88 – destaquei).
O Acordo Coletivo, por seu turno, não tem prazo de vigência expresso, mas dado
que, no termos do § 3o do art. 614 da CLT, “não será permitido estipular duração de
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos...”, o prazo
máximo de validade que se lhe pode atribuir é de 2 anos.
Nesse sentido, tanto um como outro documento deixam claro que o pagamento dos
abonos aqui questionados foi efetivado uma única vez em cada período, o que é
reconhecido pelo próprio julgador “a quo” quando afirma que “os valores pagos a
título de GANHO EVENTUAL ou ABONO demonstra (sic) inequivocamente a
periodicidade anual do pagamento da verba” (Destaquei).
Assim, diferentemente do entendimento manifestado na decisão recorrida e de
acordo com o ensinamento da melhor doutrina, acima exposto, não se há falar em
“habitualidade” de tais pagamentos que, foram, de fato, eventuais, dado que
ocorreram uma única vez no período.
Desse modo, tratando-se de verba cujo pagamento, inquestionavelmente, foi
eventual, não revestido, portanto, do requisito da habitualidade, sobre ela não
incidem contribuições previdenciárias e, bem assim, contribuições outras entidades e
fundos.
Acresça-se a isso que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, reconhecendo que
“o STJ consagra, de modo pacífico, o entendimento no sentido de que o abono
único, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, sendo desvinculado do
salário e pago sem habitualidade, não sofre a incidência de contribuição
previdenciária”2 (destaquei), editou o ATO DECLARATÓRIO PGFN no 16, DE 20
DE DEZEMBRO DE 2011, no qual
...declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único,
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago
sem habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária".
Esse entendimento, nos termos do que disposto no art. 62,§ 1o, “c” do RICARF, é de
observância obrigatória pelos membros das turmas de julgamento que integram este
Conselho.
Acrescente-se, por fim, que como também expressamente reconhecido pelo julgador
“a quo”, a verba aqui questionada tem natureza indenizatória:
...conclui-se que a referida verba tem natureza jurídica de abono, para
compensar perdas salariais anteriores. Trata-se de um ganho eventual
instituído por norma coletiva ou regulamento da empresa para indenizar perdas
salariais, via de regra, em decorrência da inflação e da demora do reajuste
salarial, tendo, portanto, natureza jurídica de abono. (Destaquei)
Desse modo, também por essa razão, sobre ela não incidem as contribuições aqui
questionadas, uma vez que, conforme jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, as importâncias pagas a título
de indenização não correspondem a serviços prestados, nem ao tempo à
disposição do empregador.
Veja-se, a respeito, trecho do voto proferido pela Min. Carmen Lúcia no
mencionado RE no 565160/SC:
[...]
Por todas essas razões, entendo que não incidem contribuições a outras entidades e
fundos (TERCEIROS) sobre o valor pago pelo contribuinte aos segurados
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000718/2009-90

empregados a título de abono/ganho eventual, objeto dos Levantamentos 236, 428,
Z1 e 432, que devem ser excluídos do lançamento.
(Grifos da Relatora)
Da leitura do voto acima transcrito, verifica-se assistir razão à Embargante.
O voto condutor do acórdão embargado concluiu pela não incidência de contribuições a
outras entidades e fundos (Terceiros) sobre o valor pago pelo Contribuinte aos
segurados empregados a título de abono, objeto dos Levantamentos 236, 428, Z1 e 432,
por entender que não restou demonstrado a habitualidade do pagamento.
Contudo, conforme se verifica no “Relatório do Auto de Infração Debcad n°
37.232.397-9” (fls. 65 a 75), a fundamentação descrita na autuação não foi a suposta
habitualidade dos pagamentos, mas sim a vinculação da verba ao salário recebido por
cada segurado.
(...)
Como se vê, a questão sobre a necessidade de desvinculação do pagamento ao salário
dos segurados não foi apreciada pela Turma. Com efeito, mostra-se relevante a
manifestação deste colegiado acerca dos argumentos que respaldaram referidas
autuações, a fim de possibilitar o devido exercício do direito de defesa da União
(Fazenda Nacional).
Como se vê, e em resumo, por meio dos Embargos em análise, sustenta a
Embargante a existência de omissão no Acórdão no 2402-010.496 (p. 617) em face da ausência
de manifestação deste Colegiado sobre o fundamento da autuação consistente na vinculação do
pagamento ao salário.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que, no entendimento deste Conselheiro, não há, no
acórdão embargado, a omissão tal como apontada pela Embargante.
De fato, o motivo determinante da autuação em relação aos Levantamentos 236,
428, Z1 e 432 reside na vinculação das respectivas verbas ao salário e, mais uma vez de fato, tal
matéria não foi enfrentada, tal como sinalizada pela Embargante, no acórdão de recurso
voluntário.
Contudo, cumpre registrar que o acórdão de recurso voluntário é o resultado do
julgamento, justamente, do recurso voluntário, em face de uma decisão de primeira instância.
É dizer: ainda que ao fim e ao cabo se julgue pela procedência (ou não), total ou
parcial, do lançamento fiscal, o julgamento de segunda instância está limitado, via de regra, pelas
razões de defesa deduzidas pelo contribuinte em sede de recurso voluntário (obs.: aqui estamos
falando apenas em linhas gerais, sem levantar a hipótese, por exemplo, de julgamento de recurso
de ofício) em cotejo com as razões de decidir do órgão julgador de primeira instância.
E, analisando-se a decisão da DRJ no presente caso, verifica-se que aquele
Colegiado não enfrentou a matéria em análise tal como posta pela Embargante nos declaratórios
apresentados.
Daí o porquê, na opinião, deste Conselheiro, não há, no acórdão embargado, a
omissão tal como apontada pela Embargante.
Isto não significa, por outro lado, que a omissão apontada não existe.
De fato, tratando-se (a matéria em análise) de fundamento da autuação fiscal e não
tendo sido a mesma abordada no acórdão de recurso voluntário, resta caracterizada a omissão
neste particular, impondo-se o seu saneamento.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000718/2009-90

Feitos esses breves esclarecimentos, passemos, então, à análise da matéria
propriamente dita!
Bem, de acordo com o Relatório do Auto de Infração (p. 65), tem-se que assim se
manifestou o preposto fiscal autuante acerca da matéria em análise:
l0.Levantamento 236 - A empresa concedeu a seus segurados empregados remuneração
a título de ganho eventual conforme a cláusula 3a da Convenção Coletiva de Trabalho
celebrada com O Sindicato das Empresas de Radiofusão no Estado do Rio de Janeiro,
datado de 21 de março de 2005. Conforme este mesma cláusula a remuneração recebida
por cada segurado é calculada aplicando-se um percentual sobre seu salário. Segue, em
anexo, cópia desta convenção coletiva.
11.Levantamentos 428 e Z1 - A empresa concedeu a seus segurados empregados
remuneração a título de ganho eventual conforme a cláusula 2a do Acordo Coletivo de
Trabalho celebrado com o Sindicato das Empresas de Radiofusão no Estado do Rio de
Janeiro, datada de l7 de novembro de 2005. Conforme este mesma cláusula a
remuneração recebida é de um salário base de cada segurado empregado. Segue, em
anexo, cópia deste acordo coletivo. A diferença entre os levantamentos 428 e Z1 é
explicada abaixo, quando abordamos o tópico aplicação da multa.
l2.Levantamento 432 - A empresa concedeu a seus segurados empregados remuneração
a título de abono conforme a cláusula 2” da Convenção Coletiva de Trabalho celebrada
com o Sindicato das Empresas de Radiofusão no Estado do Rio de Janeiro, datado de 16
de maio de 2005. Conforme este mesma cláusula a remuneração recebida por cada
segurado é calculada aplicando-se um percentual sobre seu salário de janeiro de 2005.
Segue, em anexo, cópia desta convenção coletiva.
l3.Verificamos que as remunerações recebidas pelos segurados empregados da empresa
mencionadas nos itens 10, 11 e 12 acima estão vinculados ao salário recebido por cada
segurado. Verificamos, também, que esses valores não foram instituídos por lei. Assim,
conforme expresso no artigo 214 do decreto 3.048, de 06 de maio de 1999, relacionado
abaixo, consideramos essas rubricas como base de cálculo da contribuição dos
segurados empregados.
“Art. 214
...
§ 9o Nã0 integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
...
V – as importâncias recebidas a título de:
...
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados da salário por força
de lei (Redação dada pelo Decreto no 3.265 de 1999)" (grifo nosso)
Conforme se infere do excerto supra reproduzido, tem-se que a fiscalização
considerou que as verbas objetos dos Levantamentos 236, 428, Z1 e 432 estão vinculadas ao
salários por serem calculadas a partir deste, seja aplicando um percentual sobre o mesmo (no
caso das remunerações referentes aos Levantamentos 236 e 432), seja por representarem o valor
correspondente ao próprio salário (Levantamento 428 e Z1).
Penso diferente!
Com efeito, no entendimento deste Conselheiro, não é o fato de a remuneração ser
apurada a partir de um percentual do salário ou mesmo ser representado pelo valor deste que
significa que tal verba está vinculada ao salário.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000718/2009-90

Sobre o tema, socorro-me aos escólios do Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira, objeto do voto vencedor do Acórdão no 2201-004.390, in verbis:
Minha divergência se instaura somente quanto à incidência das contribuições sociais
sobre os valores pagos a título de 'gratificação anual' e 'média da gratificação anual'.
Explico
(...)
A leitura do excerto do voto, nos permite deduzir que o motivo da Relatora em negar
provimento ao voluntário, nessa parte, decorre da habitualidade do pagamento e da
vinculação deste ao salário dos empregados.
Esse é o cerne da minha divergência. Antes de explicitá-la, creio serem necessárias
algumas considerações teóricas sobre a remuneração.
Academicamente já nos pronunciamos sobre o tema no livro Tributação da Sáude
(Contribuições Previdenciárias das Empresas da Área da Saúde "in" HARET,
Florence; MENDES, Guilherme Adolfo.Tributação da Saúde. Ed. Atai, 2013)
"Tal forma de contratação recebe, no Brasil, forte influência das chamadas
“fontes heterônomas” do Direito do Trabalho, ou seja, das leis trabalhistas. Além
dessas, a relação de emprego também é regida pelas fontes autônomas, as fontes
emanadas da vontade das partes, as oriundas dos acordos e convenção coletivas,
além é claro do regulamento das empresas e das disposições do contrato de
trabalho.
Todo esse intróito não pode ser desprezado em face da enorme importância que
essas fontes exercem sobre a relação de emprego, mormente quanto às parcelas
remuneratórias e quanto às parcelas percebidas pelo empregado e que não têm o
caráter de contraprestação pelo trabalho, ou seja, não têm natureza salarial e,
portanto, como visto alhures, não integram o salário de contribuição.
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no. 3.048, de 1999,
dispõe em seu art. 214, inciso I, que se entende por salário de contribuição:
“I – para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;(...)”
O dispositivo regulamentar acima transcrito, quando bem interpretado, já
delimita o salário de contribuição de maneira definitiva, ao prescrever que este é
composto pela totalidade dos rendimentos pagos como retribuição do trabalho. É
dizer: a base de cálculo do fato gerador tributário previdenciário, ou seja, o
trabalho remunerado do empregado é o total da sua remuneração pelo seu labor.
Tudo o mais percebido se não decorrer do trabalho, se não for oriundo da
retribuição pelo trabalho ou pelo tempo à disposição, não é salário de
contribuição segundo o Regulamento da Previdência Social (RPS). Daqui
decorre nosso verdadeiro mantra das aulas de Direito Previdenciário de Custeio:
é salário de contribuição do empregado tudo o que é pago pelo trabalho, e não é
salário de contribuição tudo o que é para o trabalho, e mais as verbas
indenizatórias, por óbvio."
A Carta Magna, ao definir os contornos para atribuir competência à União para
instituir as contribuições incidentes sobre a o trabalho da pessoa humana destinadas
ao custeio do Sistema de Seguridade Social, explicitou no inciso I do artigo 195:
"I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei
incidente sobre
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000718/2009-90

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo que sem vínculo
empregatício."
A leitura atenta das disposições constitucionais e das constantes da Lei de Custeio
da Previdência não permitem outra conclusão que não a que assevera que incidência
tributária previdenciária se dá sobre valores pagos à título de remuneração.
Como mencionado acima, o conceito de remuneração engloba não só as parcelas
pagas como sinalagma direta da relação de trabalho, ou seja, não só a
contraprestação pelo trabalho, pelos serviços prestados. Também o tempo à
disposição do empregador, os casos de interrupção dos efeitos do contrato de
trabalho, e as disposições contratuais, sejam elas individuais ou coletivas, além por
óbvio das disposições legais, integram o conceito de remuneração.
Mesmo diante da amplidão conceitual da remuneração, restam ainda verbas
corriqueiramente pagas pelo empregador ao empregado que não são abarcadas por
esse amplo conceito. Remuneração não é um buraco negro na amplidão cósmica.
Bens ofertados igualmente a todos os trabalhadores sem caráter contraprestacional,
os chamados benefícios como por exemplo os seguros de vida, as assistências
médicas, os auxílios farmácia não integram o conceito de remuneração.
Não se observa natureza remuneratória nos instrumentos de trabalho, ou bens que
mesmo utilizados pelo trabalhador fora dos horários de prestação de serviços ao
empregador como um veículo de um vendedor externo posto que destinados ao
próprio trabalho avençado.
Também não ostenta natureza salarial as indenizações. Por óbvio que não.
O conceito mais puro de indenização, que diz essa se destinar a repor a situação ao
status quo ante, à condição existente anteriormente, quando devidamente
compreendido, por si só demonstra a impossibilidade pertinência da verba
indenizatória ao conceito de remuneração.
E mais, as gratificações não integram a remuneração, posto que liberalidades
ofertadas pelo empregador ao trabalhador, sem motivação, exceto o sentimento de
gratidão de satisfação, de reconhecimento pelo esforço e dedicação da pessoa que
presta serviço àquele que dele necessita.
Tais considerações devem ser objetivadas, para a decisão aqui prolatada seja de fácil
compreensão.
Segundo a delegação de competência da Carta da República ao legislador ordinário
federal, as contribuições sociais devem incidir sobre a remuneração da pessoa física
que presta serviços a quem deles necessita, qualquer que seja o vínculo de trabalho
estabelecido.
Logo, é a remuneração a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias, e
no caso do empregado, tal conceito abarca verbas pagas: i) como contraprestação do
trabalho; ii) nos casos de tempo à disposição do empregador; iii) como decorrência
da interrupção dos efeitos do contrato de trabalho; iv) por força de disposição de lei
ou avença constante do contrato de trabalho, seja ele individual ou coletivo.
Portanto, as gratificações não sofrem incidência, exceto se pagas como decorrência
de ajustes contratuais ou como nítido caráter contraprestacional, vez que
provavelmente não seriam pagas como tempo ao dispor do empregado ou ainda no
caso de interrupção dos efeitos do contrato de trabalho.
Nesse ponto, necessário uma elucidação do porquê do entendimento que uma verba
habitual, ou vinculada ao salário, assume feição remuneratória, esclarecimento que
também se torna aplicável, como veremos, às gratificações.
Iniciemos pela questão da vinculação da verba ao salário.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.048 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000718/2009-90

A lei tributária previdenciária, ao utilizar afastar a tributação dos abonos
"expressamente desvinculados do salário", inequivocamente, não quis dizer que os
abonos calculados com base no salário, ou seja, que adotem como valor um
percentual desse, assumiriam natureza remuneratória, Decerto que não.
A interpretação da disposição legal só pode ser realizada no sentido de que os
valores pagos como contraprestação do trabalho, ou em razão do tempo à disposição
ou ainda nos casos de interrupção dos efeitos do contrato de trabalho são vinculados
ao salário, ou seja, ostentam natureza remuneratória.
Não se pode, sob pena de ofensa ao primado da lógica jurídica, entender que uma
gratificação (expressa liberalidade paga uma única vez), ou um indenização (como
ajuda de custo por alteração de condições de trabalho inicialmente pactuadas), por
terem sido pagas com base no valor do salário do trabalhador sejam consideradas
vinculadas ao salário.
Ora, indubitavelmente, trata-se de mera quantificação do valor do reconhecimento
externalizado em pecúnia, ou da verba indenizatória concedida.
(...)
Neste espeque, não há que se falar em vinculação da remuneração ao salário pelo
simples fato daquela ser apurada a partir de um percentual deste.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, sem
efeitos infringentes, para, saneando a omissão apontada, integrar as razões de decidir objeto do
presente Acórdão de Embargos ao Acórdão de Recurso Voluntário embargado.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 659
DF CARF MF
Original